Tribunal: TJPA
Processo: 0032867-17.2015.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0032867-17.2015.8.14.9100

APELANTE: BRUNO WILHAN FURTADO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ROUBO MAJORADO PELO PORTE DE ARMA BRANCA, VIGENTE AO TEMPO DO CRIME E DA CONDENAÇÃO. NORMA PENAL QUE REVOGOU O ART. 157, § 2.º, I, DO CP. LEI N.º 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS. ULTRATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. NORMA PENAL QUE DISCIPLINOU O USO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO DA PENA. LEI N.º 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS SEVERA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO USO DE ARMA BRANCA QUE SE FAZ NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A arma utilizada pelo recorrente para praticar o delito era uma arma branca (um garfo), e na data do fato e da sentença, vigia o § 2.º, inciso I, que determinava que aos crimes praticados por “arma” seriam majorados em um terço a metade da pena;

2.

A palavra arma tinha sentido amplo e abarcava tanto as armas de fogo como as armas brancas;

3.

A Lei n.º 13.654/2018 revogou o dispositivo que majorava a pena pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma, de modo que não coube mais sua aplicação por ser
novatio legis in mellius;

4.

Ocorre que o roubo praticado com o uso de arma branca voltou a ser tipificado e apenado com pena de um terço até metade pela Lei n.º 13.964/2019;

5.

No caso concreto haverá o decote da causa de aumento pelo emprego de arma branca
em virtude dos princípios da irretroatividade da lei mais grave e ultratividade da lei mais benéfica
, pois no período decorrido entre a Lei n.º 13.654/2018 e a Lei n.º 13.964/2019 ocorreu verdadeira
abolitio criminis
deixando a norma de ser aplicada;

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, do Distrito de Monte Dourado, da Comarca de Almeirim, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ____ de ______________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0032867-17.2015.8.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO – COMARCA DE ALMEIRIM

APELANTE: BRUNO WILHAN FURTADO CARVALHO

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
BRUNO WILHAN FURTADO CARVALHO
contra a sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, inciso I, do CPB, na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018.

Consta da inicial que no dia 22 de junho de 2015, por volta das 23h, no posto de combustível chamado “Salomão Alcolumbre”, localizado no distrito de Monte Dourado, o recorrente subtraiu para si, mediante violência exercida com uma arma branca (garfo), um aparelho celular da marca Samsung, cor preta, e a quantia de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) pertencentes à vítima Alberto Fábio Costa Moreira.

Em seguida, o apelante fugiu do local e se dirigiu à sua casa, onde deixou o aparelho celular e parte do dinheiro subtraído, seguindo em via pública em direção à praça do distrito, quando foi preso em flagrante por policiais militares acionados pela vítima, encontrando com o denunciado apenas R$ 104,00 (cento e quatro reais).

O recorrente confessou a prática do delito para os policiais e os levou até sua casa onde foi recuperado o aparelho celular e o restante do dinheiro. A materialidade do delito está comprovada pela devolução dos objetos conforme Auto de Apreensão e Apresentação de objetos e Auto de Entrega de objeto constante dos autos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 5991111 – Págs. 69-73), contra a qual o Réu recorreu (ID n.º 5991114 – Págs. 105-107), requerendo a retroação da lei penal mais benéfica (Lei n.º 13.654/2018), afastando a causa de aumento da pena de reclusão referente ao uso de arma com a consequente redução da condenação definitiva.

Constam contrarrazões (ID n.º 5991515 – Págs. 120-121), pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento do recurso e provimento do apelo (ID n.º 6046065 – Págs. 192-194).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I - DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA.

Segundo a defesa, o recorrente não poderia ser condenado pela aplicação da pena pelo uso de arma branca uma vez que o inciso que a disciplinava foi revogado.

Cumpre-se esclarecer que, após análise do fato delituoso, nota-se que o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (um garfo).

Sobre o tema existem três marcos temporais:

(i)

Na data do fato, 22 de junho de 2015, vigia a redação do art. 157, § 2.º, inciso I, do CPB,
ipsis literris
:
“a pena aumenta-se de um terço até metade: I – se a violência é exercida com emprego de arma.”

Em 22 de janeiro de 2018 o magistrado
a quo
prolatou sentença condenando o recorrente pela prática do delito de roubo com emprego de arma branca, majorando a pena em 1/3 (um terço), condenando-o a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

(ii)

Nesse diapasão, poucos meses depois, foi publicada a Lei nº 13.654/2018, que passou a viger na data de 24/04/2018, e que alterou o crime de roubo previsto no Código Penal, revogando o inciso I do § 2º do art. 157 do CP. O roubo com emprego de arma deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas foi remanejado para o inciso I do § 2º-A que tipificou que a pena aumentaria em metade se o crime de roubo fosse cometido pelo uso de arma de fogo. Assim, o emprego de arma que não fosse de fogo deixou de ser tipificado.

O art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, com a redação da Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2018, dispõe:
“A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
”

(iii)

Ocorre que na data de 24 de dezembro de 2019 foi publicada a Lei n.º 13.964, que entrou em vigor trinta dias após publicação, que voltou a tipificar a conduta de uso de arma branca no seu art. 157, § 2.º, inciso VII,
in verbis
:
“a pena aumenta-se de 1/3 até metade: VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;”

Não se pode falar, no caso
in concreto
, de continuidade normativa-típica uma vez que o vácuo legislativo que revogara a norma foi de aproximadamente dois anos, um tempo considerável, podendo-se dizer que ao caso presente houve
abolitio criminis
quanto à majoração do emprego de arma branca durante esse período.

A defesa requer o decote da causa de aumento da pena pelo uso de arma branca para a prática do delito, posto que revogado pela Lei n.º 13.654/2018 uma vez que a hipótese deixou de existir no mundo dos fatos. Ainda que tenha sido processado e julgado ao tempo que vigia norma mais grave, existe ultratividade e retroatividade de norma penal mais benéfica, em consonância com o art. 5, XL, da Constituição Federal.

No caso específico houve mesmo
abolitio criminis
, deixando o fato de ser considerado causa de aumento da pena, havendo um vácuo que beneficiou muitos cidadãos que incorreram na infração e que não foram condenados com a causa de aumento da pena pelo uso de arma branca. A aplicação de penalidade mais severa ao apelado seria medida odiosa e discriminatória, que não pode ser admitida no Estado Democrático de Direito.

Sobre a
abolitio criminis
, Guilherme de Souza Nucci, in Curso de direito penal: parte geral, arts. 1º ao 120 do Código Penal, 6.º ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, págs. 166-167 leciona:

“Trata-se do fenômeno que ocorre quando uma lei posterior deixa de considerar crime determinado fato (...)

Quando acontece a hipótese de abolitio criminis, segundo o disposto no art. 107, III, do Código Penal, extingue-se a punibilidade do agente. Em qualquer fase do processo ou mesmo da execução da pena, deve ser imediatamente aplicada a retroatividade da norma que retira a tipicidade de qualquer fato.”

E ocorrendo o retorno da incidência da norma não se pode cogitar no retorno da norma penal mais gravosa porque
“a fonte do desencontro e da contradição seria o próprio Estado. Afinal, a lei foi editada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Poder Executivo, ingressando em período de vacância apenas para conhecimento geral. O mesmo cenário bizarro poderia surgir se houvesse abolitio criminis, que entrasse em vigor de imediato, para depois de algum tempo, ser reeditada a norma penal incriminadora. Quem foi beneficiado, não tornaria ao cárcere, nem ao cumprimento da pena.”

Essa “bagunça legislativa” acabou provocando confusão e contradições na aplicação da pena para os jurisdicionados, pois normas retiradas do ordenamento e depois retomadas, na verdade, implicam divergências de valores onde não há certeza se a conduta é contra o Direito, de forma a exigir aplicação da força coercitiva do Estado. A aplicação da norma penal mais benéfica ao cidadão apenado é uma norma constitucional que impede que o Estado exerça seu poder punitivo em face de seus cidadãos, decorrência de sua própria divergência.

Logo, a aplicação da norma penal mais beneficia é medida que se impõe. Neste sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO ATENDIDO NA SENTENÇA A QUO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO. FASE INTERMEDIÁRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE COMO ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. VIÁVEL. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL - LEI N. 13.654/2018. RETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.964/2019. PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO NO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3.1 - No tocante à majorante da arma branca na terceira fase da dosimetria, cumpre pontuar que esta deve ser afastada no caso concreto. É bem verdade que a supracitada causa de aumento fora, à época, aplicada corretamente, no entanto, em razão da vigência da Lei nº 13.654, de 23/04/2018, o emprego de armas que não sejam de fogo passou representar tão somente a grave ameaça caracterizadora do roubo simples, uma vez que foi revogado o inciso I do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, com a criação de majorante específica para o emprego de arma de fogo, a qual culminou na elevação da fração de acréscimo para 2/3 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

3.2 - Assim, a utilização de uma arma branca passou a não mais majorar o crime de roubo, servindo tão somente para caracterizá-lo na sua forma simples (caput do artigo 157), como no caso em apreço, o fato diz respeito à utilização de arma branca (faca) na empreitada criminosa, imperativo o decote da majorante por efeito da parcial
abolitio criminis
. Salienta-se que, por ser a lei nova mais benéfica, ela deve retroagir para abarcar fatos anteriores à sua vigência - retroatividade da lei.

3.3 - De modo que, por força da nova redação do artigo 157 do Código Penal promovida pela Lei nº 13.654, de 23.04.2018, é forçosa a exclusão da majorante por utilização de arma (branca), artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, eis que, no decorrer do julgamento do presente feito, sobreveio a referida
abolitio criminis
parcial.

3.4 - Quanto à alteração ocasionada pela Lei nº 13.964/2019, que fez ressurgir a majorante do emprego de arma branca, introduzindo o inciso VII ao § 2º do art. 157 do Código Penal, apreende-se inviável a sua aplicação ao caso concreto em virtude dos princípios da irretroatividade da lei mais grave e ultratividade da lei mais benéfica, conforme deliberado por esta Câmara, por unanimidade de votos, na apreciação do Apelo n. 0010822-10.2015.8.06.0154, na sessão de julgamento ocorrida no dia 11 de fevereiro de 2020, sob a relatoria do Des. Francisco Carneiro Lima.

3.5 - Nessa senda, decota-se a majorante da arma branca, entretanto, sem repercussão na pena, tendo em conta que remanesce intacta a causa de aumento do concurso de agentes, suficiente, por si só, para manter o aumento da pena na fração mínima de 1/3 (um terço).

(...)

(TJ-CE - APR: 05157809220118060001 Fortaleza, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/03/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/03/2022)

Portanto, se o roubo com arma branca (garfo) ocorreu antes de 23 de abril de 2018 (Lei n.º 13.654/2018) e de 23 de janeiro de 2020 (Lei n.º 13.964/2019), não se aplica a causa de aumento da pena, ainda que ela existisse à época da prática do crime.

II - DA DOSIMETRIA

Sobre a dosimetria da pena, verifico que o juiz primevo condenou o apelante a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, porém, será decotado a majorante pelo porte de arma branca, pois houve um interregno de tempo em que ocorreu uma
abolitio criminis
, não podendo ser utilizada para agravar sua pena.

Na terceira fase, face o afastamento da causa de aumento de pena do § 2º, inciso I, do CPB que aumentava a pena em um terço, revogada pela Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2023, fixo em definitivo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, fixados na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, a ser cumprido no regime aberto, na forma do art. 33, § 2.º, alínea c, do CPB.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal E LHE
DOU PROVIMENTO
excluindo da condenação, a majorante de emprego de arma branca. Assim, condeno o recorrente no crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, fixando a pena final, concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial aberto.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023